Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débitos oriundos de fraudes bancárias e a responsabilidade objetiva do banco, condenando-o à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e ao custeio das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros; e (iii) determinar se são devidos a repetição do indébito em dobro e os danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação cumpre o requisito da dialeticidade recursal, pois apresenta fundamentação suficiente para a compreensão do inconformismo e do pedido de reforma da sentença, inexistindo óbice ao seu conhecimento.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, salvo se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.
5. O reconhecimento da inexigibilidade dos débitos é cabível diante da comprovação da fraude, sendo necessária a restituição dos valores indevidamente debitados na conta corrente da autora.
6. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado, pois os descontos foram realizados com base em contrato presumido legítimo.
7. O dano moral restou configurado diante da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e do tempo excessivo despendido na tentativa de resolver o problema, aplicando-se a teoria do desvio produtivo.
8. O valor fixado para a indenização por danos morais observa os critérios jurisprudenciais e se mostra adequado às circunstâncias do caso, não justificando redução.
9. O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais, com cada parte arcando com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010 e 85, § 2o e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1627436, 07057932220198070007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.09.2022.
e